Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-07.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018953-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 42.284.966/0001-48 (AGRAVADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (AGRAVANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

AGRAVADO: MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR. DESISTÊNCIA SEM EFICÁCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO DA HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que rejeitaram a alegação de litispendência e determinaram o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora. A agravante sustenta que o cumprimento de sentença foi ajuizado enquanto ainda tramitava processo anterior entre as mesmas partes, com idêntico pedido e causa de pedir, cuja desistência somente foi homologada posteriormente, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência quando o segundo processo é ajuizado antes da homologação judicial da desistência formulada na demanda anterior; e (
ii
) estabelecer se a homologação posterior da desistência possui efeito retroativo apto a afastar a litispendência existente no momento da propositura da segunda demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ação anteriormente ajuizada e nova demanda, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

O pedido de desistência da ação não produz efeitos processuais imediatos, pois somente se aperfeiçoa após homologação judicial, conforme dispõe o art. 200, parágrafo único, do CPC.

Enquanto não homologada a desistência, a ação anterior permanece em curso, impedindo o ajuizamento de nova demanda idêntica sem a configuração da litispendência.

A homologação posterior da desistência não possui eficácia retroativa para convalidar a duplicidade processual existente no momento da distribuição da segunda demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a litispendência quando ação idêntica é distribuída antes da homologação judicial da desistência formulada no processo anteriormente ajuizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A litispendência deve ser aferida no momento da propositura da segunda demanda, considerando a existência de ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O pedido de desistência da ação somente produz efeitos após homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.

A homologação posterior da desistência não possui efeito retroativo para afastar a litispendência existente quando da propositura da segunda demanda.

Configurada a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 200, parágrafo único; 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1004685-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025,
DJe
05.05.2025; TJMT, Agravo Interno na Apelação/Mandado de Segurança n. 1016372-95.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024,
DJe
29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1005651-33.2025.8.11.0003, que determinaram o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora, rejeitando a alegação de litispendência.

A agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença foi ajuizado em duplicidade, pois, quando proposta a demanda originária, ainda tramitava
execução anterior entre as mesmas partes, autuada sob nº 0007249-25.2014.8.11.0003, na qual somente houve homologação da desistência em 06/02/2026.

Aduz que a litispendência deve ser aferida no momento da propositura da segunda demanda e que a homologação posterior da desistência não teria o condão de sanar o vício, por força do art. 200, parágrafo único, do CPC.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para sustar o mandado de penhora e, no mérito, o provimento do recurso para extinguir o feito originário, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de que, embora tenha havido situação transitória de duplicidade processual, a posterior homologação do pedido de desistência/desconsideração formulado nos autos anteriores afastou o risco atual de dupla cobrança, de decisões conflitantes ou de duplicidade de atos executivos.

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

AGRAVADO: MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
tr
ata-se
de agravo de instrumento interposto por
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1005651-33.2025.8.11.0003, que determinaram o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora, rejeitando a alegação de litispendência.

De início, registro que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, em razão da apreciação do mérito do presente recurso.

A controvérsia consiste em definir se há litispendência no cumprimento de sentença originário, ajuizado em 07/03/2025, quando ainda pendente de homologação judicial o pedido de desistência/desconsideração formulado no processo anterior nº 0007249-25.2014.8.11.0003, que envolvia as mesmas partes e a cobrança da mesma verba honorária.

Assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido.

No caso, verifica-se que, ao tempo da propositura do cumprimento de sentença autônomo, ainda estava em curso demanda anterior entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, pois a desistência somente foi homologada em 06/02/2026.

Embora a parte agravada tenha formulado pedido de desistência/desconsideração no processo anterior, tal ato, por si só, não produzia efeitos processuais imediatos.

Isso porque o art. 200, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que a desistência da ação somente produz efeitos após homologação judicial.

Desse modo, enquanto não homologado o pedido de desistência, permanecia hígida a tramitação do primeiro feito, razão pela qual o ajuizamento de nova demanda idêntica configurou litispendência.

A homologação posterior da desistência não possui efeito retroativo capaz de convalidar a duplicidade processual existente no momento da propositura da segunda demanda.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

“Distribuída ação idêntica à demanda em curso, antes de homologado o pedido de desistência formulado na anteriormente distribuída, resta configurada a litispendência.”

(N.U 1004685-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025,
DJe
05/05/2025)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA.

“O pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial.”

(N.U 1016372-95.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024,
DJe
29/05/2024)
.

Assim, demonstrada a identidade entre as demandas e constatado que a primeira ainda estava em curso quando ajuizado o cumprimento de sentença autônomo, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a extinção do feito originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e reconhecer a litispendência, extinguindo o cumprimento de sentença nº 1005651-33.2025.8.11.0003, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026